Tribunal: TJSP
Processo: 2320297-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Interposição contra indeferimento liminar da ordem de Habeas Corpus – Insurgência contra decisão que determinou a realização de exame criminológico antes da análise do pedido de progressão de regime - Decisão monocrática - Artigo 168, §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Inadequação da via eleita - Matéria a ser discutida em sede de recurso próprio

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Interposição contra indeferimento liminar da ordem de Habeas Corpus – Insurgência contra decisão que determinou a realização de exame criminológico antes da análise do pedido de progressão de regime - Decisão monocrática - Artigo 168, §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Inadequação da via eleita - Matéria a ser discutida em sede de recurso próprio (agravo em execução) - Decisão mantida - Agravo desprovido.